Tribunal: STF
Processo: HC 264009
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal Militar, pelo qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000362-16.2025.7.00.0000/RJ.



    2. Consta dos autos que a paciente, civil indiciada pela prática do crime de uso de documento falso (art. 315 c/c art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar), celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público Militar, mediante pagamento de R$ 4.800,00 em 24 parcelas. O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, contudo, indeferiu o pedido de homologação, com fundamento no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual o STM firmou tese vedando a celebração do ANPP na Justiça Militar.



    3. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Militar.  



    4. Neste habeas corpus, o Ministério Público Militar sustenta que o acordo foi celebrado antes do trânsito em julgado do referido IRDR, razão pela qual devem prevalecer a boa-fé, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, especialmente porque a paciente já havia confessado a prática delitiva e iniciado o cumprimento das obrigações pactuadas. Aduz, ainda, que o art. 3º do CPPM autoriza a aplicação subsidiária do CPP, sendo o art. 28-A plenamente compatível com o processo penal militar, inclusive quando se trata de civis ou ex-militares, cuja execução da pena se transfere à Justiça comum. Invoca, por fim, precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a possibilidade de celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do inquérito policial militar nº 7000834-89.2023.7.01.0001 com relação à paciente. No mérito, busca a determinação para que o STM homologue o ANPP celebrado, reconhecendo a validade do acordo e a aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Militar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal Militar. Inexistindo pronunciamento colegiado do STM, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos. 



    8. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    9. No caso concreto, o Juízo de origem considerou inaplicável o ANPP à Justiça Militar, entendimento posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:



    “9. A celebração de ANPP, com base no art. 28-A do CPP, foi expressamente vedada pelo STM, em Decisão proferida no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado em 25.2.2025, independentemente da condição de civil ou de militar do indiciado/acusado. 



    10. Além disso, restou decidido que a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso em toda a Justiça Militar da União (JMU). 



    11. Inclusive, quanto aos processos em trâmite no STM, os respectivos Ministros Relatores poderão, liminarmente e de forma monocrática, julgar pelo não provimento do Recurso, caso a pretensão contrarie o entendimento firmado no aludido IRDR, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC, conforme se extrai do trecho do referido Acórdão a seguir colacionado: 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade/processamento suscitada pela DPU. No mérito, por unanimidade, em acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de estabelecer o seguinte entendimento: por unanimidade, em determinar que não tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da Justiça Militar, por maioria, em determinar que não tem cabimento o instituto da suspensão condicional do processo aos investigados/acusados militares ou civis, no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/95; e, em seguida, pelo critério de desempate, na forma do art. 69, parágrafo único, inciso II, do RISTM, bem como a aplicação subsidiária do art. 978 do Código de Processo Civil, o Ministro-Presidente proclamou decisão para, por maioria, dar provimento ao IRDR, com o seguinte entendimento: o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o acordo de não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União, a investigados civis, que à época do fato, tenham praticado crimes de competência da Justiça Militar, nos termos do Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Ao final, consolidando os entendimentos expostos, fixaram a seguinte tese: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART.28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, poderão os respectivos Ministros Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC; e b) quando a decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, após facultada a apresentação das contrarrazões, conforme o art. 932, V, “c”, do mesmo CPC. (grifou-se) 



    12. Com efeito, o art. 932, IV, “c”, do CPC faculta aos Ministros Relatores de Processos em trâmite neste Tribunal que, liminarmente e de forma monocrática, neguem provimento a Recurso contrário a entendimento firmado em IRDR: 



    Art. 932. Incumbe ao relator: 



    [...] 



    IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 



    [...] 



    c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 



    13. Ademais, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM continua plenamente vigente, o qual veda a incidência do aludido instituto perante a JMU. 



    14. A vedação tem fortes razões principiológicas e fundamentos para existir e assim permanecer, estando lastreada por indelével interesse público, como remanesceu fundamentado no IRDR em comento. 



    15. A tese firmada refletiu as diretrizes oriundas da Legislação Penal Militar, dos cânones da Justiça Castrense e da jurisprudência do STM. 



    16. Outrossim, os fundamentos invocados pelo MPM foram suficientemente apreciados no bojo do julgamento do citado IRDR e desenvolveu-se regularmente com o enfrentamento dos temas suscitados e de diversos outros aspectos.” (e-doc. 4; grifos no original)



    10. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    11. De igual modo, o Código de Processo Penal Militar tampouco contém vedação específica, dispondo, ao contrário, em seu art. 3º, que eventuais lacunas devem ser supridas pela legislação processual penal comum, desde que compatível com a natureza do processo castrense:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    12. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.”



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    13. No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    14. Evidentemente, o Poder Judiciário pode deixar de homologar o acordo de não persecução penal, desde que o faça de forma motivada e com base nas circunstâncias do caso concreto. Todavia, não foi o que ocorreu nos autos. O Juízo de origem não examinou os requisitos legais, tendo indeferido o pedido exclusivamente pelo fato de o processo tramitar na Justiça Militar, o que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM que designe, nos termos da legislação de regência, audiência para a homologação do ANPP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator